Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PROTESTO DE TÍTULO PAGO. IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELO CREDOR. BAIXA DO PROTESTO PROMOVIDA PELO DEVEDOR. TAXAS CARTORÁRIAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Se a empresa requerida reconhece que levou a protesto título de crédito que já se encontrava quitado e emite carta de anuência (ID 5763692), não cabe a restituição em dobro do valor das taxas cartorárias pagas pela autora para dar baixa ao protesto (R$ 217,38).
2. A aplicação da penalidade do parágrafo único, do art. 42, do CDC exige o pagamento em excesso ao fornecedor. Se a hipótese trata de pagamento de taxas cartorárias, não se configuram os requisitos necessários para a devolução dobrada, uma vez que, em razão do protesto, a cobrança das taxas era devida e o pagamento não foi efetuado ao fornecedor.
3. Diante desse contexto, merece prestígio a sentença que determinou a devolução simples.
4. O protesto indevido de dívida, per se, configura danos morais, cuja reparação (R$ 2.000,00) foi fixada na origem de forma razoável e proporcional.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.